Tribunal: TJBA
Processo: 0571729-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571729-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO

APELADO: LUIZ CARLOS CARVALHO BRITO

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS CARVALHO BRITO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL. AÇ
ÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE.
GEAP. AUTOGESTÃO.

SENTENÇA QUE CONFIRMA
LIMINAR. AUTORIZA
ÇÃO D
E
CIRURGIA E
TRATAMENTO DA DOENÇA RENAL. HEMODIÁLISE E HEMO
DIA
FILTRAÇÃO.
POSICIONAMENTO NO SENTIDO DE BUSCA PELA CURA DO PACIENTE. ADOÇÃO DE TODOS OS MECANISMOS E TRATAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS DOENÇAS ABRANGIDAS PELA COBERTURA DO PLANO. PROCEDIMENTO
S
NECESSÁRIOS PARA O REESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO SEGURADO.
NEGATIVA INDEVIDA/INJUSTIFICADA DE
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
o

0571729-21.2017.8.05.0001

de Salvador, em que figuram, como Apelante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, e como Apelado
LUIZ CARLOS CARVALHO BRITO
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

Salvador,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora